Tribunal: STF
Processo: MS 28108
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR INATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ALTERAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA PELA LEI N. 11.950/2009. MODIFICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. SÚMULA N. 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR GLOBAL DOS PROVENTOS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.